Tribunal: TJDFT
Processo: 0721954-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGITIMIDADE. TEMA 1223 DO STJ. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por empresas do setor atacadista de materiais de construção contra ato da autoridade fazendária distrital, visando à exclusão dos valores relativos ao PIS e à COFINS da base de cálculo do ICMS. As impetrantes alegam ilegalidade e inconstitucionalidade da inclusão, com base nos princípios da legalidade e da capacidade contributiva, bem como na interpretação do art. 155, II, da CF/1988 e da Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir). Postulam a concessão de medida liminar e, ao final, a procedência do pedido, com restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento. A sentença denegou a segurança por inexistência de direito líquido e certo, sob o fundamento de que a inclusão é legítima segundo jurisprudência do STJ (Tema 1223). As impetrantes interpuseram apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, à luz da Constituição Federal, da Lei Complementar no 87/1996 e da jurisprudência consolidada.
III. Razões de decidir
3. É legítima a inclusão dos valores de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS, por configurarem repasse econômico que integra o valor da operação.
4. O entendimento firmado no Tema 69 do STF não se aplica de forma inversa para excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS.
5. A jurisprudência do STJ, no Tema 1223, reconhece a legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base do ICMS nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2o, XII, i; LC no 87/1996, arts. 2o e 13; Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1223, AgInt no REsp 1.805.599/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STF, RE 1407935 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; TJDFT, Acórdão 1700826, Ap. Cív. 0707986-69.2022.8.07.0018, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10.05.2023.